Tribunal: TJBA
Processo: 8045702-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045702-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WALDEZ MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

****

DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. PROVA. SERVIÇO BANCÁRIO. REGULARIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PREFACIAL AFASTADA.

II – Inocorre cerceamento de defesa se o magistrado, como destinatário da prova, considera, frente à moderna sistemática processual, que a matéria posta em julgamento não comporta maior dilação probatória, eis que desnecessária para a formação de seu convencimento, a ensejar o julgamento antecipado da lide.
PRELIMINAR REJEITADA.

III – O artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa, especialmente quando não se desincumbe do ônus de comprovar a contratação controvertida.

IV – Constatado, pela prova produzida, que houve a contratação do empréstimo consignado, pelo consumidor, é inviável a declaração de inexistência da relação firmada entre as partes.

V – Incide, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor, prevista no parágrafo 3º do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, razão de manutenção integral da sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8045702-09.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
WALDEZ MENDES DA SILVA e como
Apelado
o BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA